Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I – A r. sentença homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, adotando como índice de correção monetária o IPCA-E, extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a expedição das RPVs relativas ao valor integral do crédito. O Distrito Federal interpôs apelação, na qual defende que os cálculos não poderiam ser homologados, uma vez que é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão da impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do AGI 0704995-77.
II – A apelada-agravante pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento integral dos valores (RPV ou precatório), no entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0704995-77, que versa sobre os índices aplicáveis sobre o débito exequendo, em obediência ao disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da CF. Mantida a decisão de suspensão.
III – Agravo interno desprovido.